Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 63 §5° DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Foi sancionada a Lei 14.879 no dia 4 de junho de 2024, a qual incluiu, no art. 63 do CPC, o §5°, que assim dispõe: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.”
2. A jurisprudência orienta que a liquidação de sentença deve ser processada no foro do local onde está situada a agência ou sucursal do banco agravado, ainda que este possua sede na Capital Federal.
3. Hipótese em que é competente a Comarca de Mercedes/PR para o processamento e julgamento da demanda, considerando que: (i) o Banco do Brasil, réu na ação, possui agência no referido município; (ii) o primeiro agravante é ali residente e domiciliado; e (iii) o de cujus, titular originário do crédito discutido, teve seu último domicílio em Mercedes/PR.
4. A aplicação dos enunciados da Súmula 33/STJ e da Súmula 23/TJDFT não podem servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.